Tribunal: TJSP
Processo: 0001409-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001409-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante JUAN FELIPE
CAMARGO COIMBRA DE SOUZA e Paciente JARDEL QUEIROZ SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001409-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9147
2
VOTO No 9147
HABEAS CORPUS No 0001409-16.2020.8.26.0000
COMARCA: Araras
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
IMPETRANTE: Juan Felipe Camargo Coimbra de Souza (Advogado)
PACIENTE: Jardel Queiroz Santana
CORRÉUS: Claudinei Batista Rodrigues e Ederson Gudulunas Alcântara
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado Juan Felipe Camargo Coimbra de Souza, em favor
de Jardel Queiroz Santana, visando à revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, acusado dos crimes de furto qualificado e associação criminosa,
sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva.
No entanto, aduz que o paciente é inocente e não foi
preso no local dos fatos, sendo certo que é simples motorista, empregado da
empresa proprietária do caminhão que dirigia, e que inexistem elementos
concretos a justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que
decretou sua prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez
que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Assevera, ainda, que não existem indícios da prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001409-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9147
3
delito de associação criminosa, a possibilitar o benefício da transação penal.
Por fim, destaca que, se condenado, o paciente, ante
suas boas condições pessoais, deve ser beneficiado com o regime aberto ou
outra medida menos gravosa.
Deste modo, requer a revogação da prisão preventiva.
O pedido liminar foi indeferido, por r. decisão da
lavra do e. Desembargador Otavio Rocha, no plantão judiciário realizado em
02/01/2020 (fls. 55/60), nos seguintes termos: “ (...) Dadas as circunstâncias
acima destacadas pelo d. Magistrado de Primeiro Grau, verifica-se que a prisão
preventiva do paciente se justifica para manutenção da ordem pública, nos
termos do art. 312 do CPP, não existindo evidente ilegalidade na custódia
cautelar ora impugnada” (sic).
Foram prestadas as informações pela d. autoridade
apontada coatora (fls. 68/69) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem (fls. 71/72).
É o relatório.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o
presente habeas corpus está prejudicado.
Isso porque, em consulta digital no SAJ (Sistema de
Automação Judiciária), verificou-se que, nos autos do processo de
conhecimento no 1500637-09.2019.8.26.0551, a d. autoridade indicada coatora
concedeu liberdade provisória ao ora paciente, mediante pagamento de fiança,
a qual foi recolhida, tendo sido expedido o competente alvará de soltura
clausulado em seu favor (fls. 189/191, 193, 215/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001409-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9147
4
Destarte, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator